Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-17.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002745-17.2009.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: WILSON WESZ - ME
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação Cível 0002745-17.2009.811.0046, manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de WILSON WESZ-ME, sob a alegação de omissão.
Sustenta a Recorrente que o acórdão não se manifestou sobre a suspensão da prescrição na pendência de processo de compensação em trâmite.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar aludido vício, “a reconhecer ou negar o efeito interruptivo do prazo prescricional do processo de compensação em trâmite, para fins de prequestionamento do art. 151 do CTN e do art. 7o da Lei 8.672/07.” (sic Id 31492988)
O Embargado não apresentou resposta.
É o relato necessário.
Decido.
De fato, a decisão embargada não se manifestou sobre o a suspensão ou não do lapso prescricional em razão da existência de pedido de compensação de crédito tributário.
Razão pela qual passo a apreciá-lo.
Sustenta o Embargante que o pedido de compensação de crédito tributário suspende o curso da prescrição.
Com efeito, o lapso prescricional suspende-se pela apresentação de pedido administrativo de compensação, consoante orientação trazida pelo artigo 151 do CTN c/c artigo 7o da Lei 8.672/07, cujo prazo se reinicia somente após a decisão final do processo administrativo, o que ainda não ocorreu no caso concreto.
A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que se flua o prazo da prescrição executória. (N.U 1008675-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM ANDAMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que quando existente processo de compensação em andamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. (N.U 0001419-98.2006.8.11.0087, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
No caso dos autos, verifica-se a existência de pedido de compensação apresentado pelo Executado, protocolizado em 12/11/2009, na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme documentação juntada pelo Oficial de Justiça, quando devolveu o mandado de citação. (Id 5675359 – p. 1)
Constata-se, ainda, que, após, o Exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, “tendo em vista o Processo de Compensação em trâmite nesta Procuradoria-Geral do Estado”, o que foi deferido pelo magistrado singular.
Em grau recursal, o Apelante, ora embargante, informa a ausência de decisão final no processo de compensação instaurado.
Dessa forma, diante da suspensão do prazo prescricional pela apresentação de pedido de compensação de crédito, ainda sem decisão final, não resta consumada a prescrição.
Fortes nesses argumentos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO com efeitos infringentes, e via de consequência, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora